Tribunal: TJDFT
Processo: 0752374-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752374-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSANIR ANTONIO ENEIAS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OSANIR ANTONIO ENÉIAS tendo por objeto a r. decisão de ID 79257180 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0709139-50.2020.8.07.0005, que deferiu o pedido liminar formulado pelo autor, BANCO ITAUCARD S.A. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “A instituição financeira autora pede a busca e apreensão do veículo acima descrito. A parte autora está devidamente representada conforme ID n. 78174256. Verifico a comprovação do vínculo contratual entre as partes com a estipulação da garantia fiduciária em ID n. 78174260. A constituição da mora da parte ré veio em ID n. 78174261 - Pág. 3. A inicial está instruída com documento que comprova a anotação da alienação fiduciária perante o DETRAN, o que, nos termos da Súmula 92 do STJ e da jurisprudência mais recente do TJDFT (Acórdãos 412193, 387737, 382936, 376389, 372142 366670), permite o cumprimento da liminar em face de terceiros, pois torna a garantia oponível a estes. O valor da causa, com o recolhimento das custas ID n. 78174258 - Pág. 2 está de acordo com a planilha de débito ID. n. 78174263. Assim, DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial que deverá ser depositado com uma das pessoas autorizadas pela parte autora, cujo rol segue abaixo. (...)” (grifou-se) Inconformada, a parte ré recorre. Alega que o autor/agravado não se desincumbiu de comprovar a notificação do devedor para o fim de constituí-lo em mora, uma vez que em resposta a notificação enviada pelos correios obteve como resposta - “NÃO PROCURADO”. Assevera que “Já consolidado na jurisprudência, de que para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, necessário se faz, que seja o devedor constituído em mora, mediante a notificação extrajudicial.” Verbera que “...o Agravado fez uma única tentativa de NOTIFICAÇÃO que sequer chegou a ser enviado ao destinatário/agravante e logo que foi enviado foi devolvido ao REMETENTE.” Afirma ainda que não basta somente a existência da mora, sendo essencial a comunicação dela à parte inadimplente, consoante dicção do art. 2o, § 2o, e art. 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69. Neste ponto, cita o enunciado de Súmula 72, segundo o qual “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Ao final pugna pelo efeito suspensivo, para o fim de sustar o cumprimento da liminar de busca e apreensão, até julgamento final do recurso. No mérito requer a confirmação da liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 22171930. É o relatório. Passo a decidir. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do efeito suspensivo reclamado, para sustar o cumprimento da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Decreto-Lei 911/69. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em suma, o agravante alega que o autor/agravado não se desincumbiu de constituí-lo em mora, uma vez que em relação à notificação enviada pelos correios obteve como resposta - “NÃO PROCURADO”. Afirma, inclusive, que “o Agravado fez uma única tentativa de NOTIFICAÇÃO que sequer chegou a ser enviado ao destinatário/agravante e logo que foi enviado foi devolvido ao REMETENTE.” Pois bem. De fato, a prévia notificação do devedor fiduciário é requisito essencial para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão calcada no Decreto-Lei 911/69. Por outro lado, analisando os autos, ainda que de forma superficial que é a apropriada a este momento processual incipiente, denota-se, em tese, que não assiste razão ao recorrente. Em princípio, equivoca-se o agravante ao afirmar que a notificação não lhe foi envidada. Vejamos. Dos autos originais, infere-se que o autor/agravado teria comprovado perante o envio de notificação ao endereço do agravado constante do contrato (RODOVIA DF 128, 13 CH S R MESTRE D AR BRASILIA DF CEP:73380150 – ID 78174261), o que, à luz da jurisprudência, é suficiente para a constituição em mora, ainda que o devedor tenha mudado ou não tenha sido encontrado pessoalmente para receber a notificação. Com efeito, aparentemente equivoca-se o agravante ao acreditar que o termo “NÃO PROCURADO” constante do AR corresponde ao não envio do documento. A propósito, esclareça-se que, segundo informações constantes no site dos correios a indicação “não procurado” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas, por isso seria necessário ao destinatário periodicamente buscar as suas correspondências na agência postal, caso contrário, são devolvidas ao remetente. In casu, o agravante não demonstrou que continua residindo no mesmo endereço constante do contrato, nem tampouco que referido logradouro é atendido por entregas dos correios. Neste ponto, registro que, de acordo com o documento de ID 22171944, o agravante/réu informou endereço diverso daquele constante do contrato, a indicar que mudou-se e não avisou ao autor/agravado, portanto, compreende-se porque não procurou aquela agência dos correios para pegar às suas correspondências, dentre elas a notificação em tela. De todo modo, reputa-se notificado pelo envio da notificação ao endereço constante do contrato. Neste sentido: “BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DILIGÊNCIA VÁLIDA. I. Segundo dispõe o § 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, retirando-se a opção do protesto existente na redação anterior e dispensada a assinatura do destinatário. II. É válida a notificação extrajudicial, para fins de constituir em mora o devedor, acerca de obrigações contratuais regidas pelo Decreto-Lei no 911/69, caso seja remetida para o mesmo endereço constante no contrato firmado entre o devedor e a instituição financeira credora, ainda que retorne com o aviso de mudança de endereço que o credor alega não lhe haver sido comunicada. Precedente do STJ. III. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1291313, 07051936720208070006, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Como se vê, ao menos em um juízo de cognição sumária, tenho que a notificação foi enviada para o endereço do réu/agravante constante do contrato de alienação fiduciária, o que é suficiente para constitui-lo em mora, não subsistindo os fundamentos invocados no recurso para infirmar a decisão liminar de busca e apreensão. Logo, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual se nega o efeito suspensivo reclamado e remete-se a apreciação ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Intime-se também os patronos da parte Agravante, Dr. MARCOS ANTÔNIO ANDRADE, OAB/GO 30.726 e Dr. VINÍCIUIS LIMA DE MOURA, OAB/GO 40.931, para comprovarem a regularidade de suas inscrições na seccional do Distrito Federal, a fim de afastar a ocorrência de infração disciplinar, uma vez que constam como patronos em diversos processos, excedendo o limite de 05 (cinco) causas por ano. Ressalto que inexiste notícia da existência de inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional do Distrito Federal, conforme preceitua o art. 10, §2o da Lei 8.906/94. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator